Tribunal: CARF
Processo: 11065.100028/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100028/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.039 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2019
Recorrente
PRIMAFER INDUSTRIAL S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
2006 COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO
(JCP).
LIMITE
TEMPORAL.
POSSIBILIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
EM
ANO-CALENDÁRIO
DISTINTO, DESDE QUE O CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO
AO MESMO ANO-CALENDÁRIO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de IRFonte incidente sobre
receitas recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de
IRFonte sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a
respectiva DCOMP ser apresentada até o dia de vencimento do imposto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar o retorno dos autos à Delegacia de Origem para que seja
analisado efetivamente o direito creditório pleiteado, a qual pode, inclusive, determinar a
realização de diligências, em busca da verdade material, para um melhor entendimento do
crédito indicado no pedido de compensação. Vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que
lhe negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100028/2007-92
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.039 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100028/2007-92

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
A questão ventilada nos autos diz respeito à compensação do Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF incidente sobre juros sobre o capital próprio recebidos com o mesmo
tributo exigido quando do posterior pagamento de juros sobre o capital próprio ao titular, sócios
ou acionistas do anterior recebedor, nos termos do art. 9o, § 6o, da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995. O recebimento de juros sobre o capital próprio ocorreu durante o ano-
calendário de 2006. Em 4 de janeiro de 2007, foi solicitada a compensação do crédito antes
noticiado com o débito decorrente do pagamento de juros sobre o capital próprio pelo
interessado (vide documento da folha 1).
O interessado refere a situação fática que conduziu à discórdia. Repriso (vide
folha 2):
"A empresa ... não obteve sucesso ao preencher a PER/DCOMP 2.2 para
compensar o débito de IRRF 5706 com o valor retido por outras empresas no
mesmo período de apuração, como pode ser comprovado em documentos anexos.
Nossa empresa é tributada através de lucro real anual, e os juros sobre capital
próprio são calculados no período de 01/01/06 a 31/12/06, e pagos no último dia
do ano. O vencimento do débito é 04/01/2007.
Após consultas presenciais à fiscalização na Delegacia de Novo Hamburgo,
a conclusão é que, aparentemente por uma falha de programação, o
PER/DCOMP não prevê a situação acima descrita e na validação apresenta a
mensagem "O crédito desta declaração só pode ser compensado dentro do seu
respectivo período de apuração". Esse erro impede a geração do arquivo de
entrega. "
Em 4 de janeiro de 2007, o interessado apresentou Declaração de Compensação
através da qual colimava a extinção de débito seu identificado pelo código de arrecadação 5706
(IRRF - Juros sobre o Capital Próprio), apurado em 31 de dezembro de 2006 (vide documento da
folha 1). O documento em questão, foi apresentado de forma manual (formulário papel), uma vez
que o documento eletrônico foi rejeitado (vide documentos das folhas 3 a 8). A rejeição se deu
em função da compensação somente ser viável dentro do mesmo ano-calendário em que retido
do solicitante o IRRF, ou seja, em que formado o seu direito de crédito.
Tendo por pano de fundo a situação acima descrita, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Novo Hamburgo adotou o Despacho Decisório DRF/NHO n° 874, de 11 de
agosto de 2009. A decisão a quo lastreou-se na interpretação administrativa do art. 9o, §§ 3o e
6o, da Lei n° 9.249, de 1995, veiculada por meio do art. 32 da Instrução Normativa n° 600, de 28
de dezembro de 2005. Com esse supedâneo, o Fisco não reconheceu o direito creditório do
contribuinte e. por via de consequência, não homologou a compensação requerida, uma vez que
a compensação não havia sido operacionalizada durante o ano-calendário da retenção (2006).
O Despacho Decisório DRF/NHO n° 874, de 2009, foi cientificado ao
contribuinte em 20 de outubro de 2009 (vide Aviso de Recebimento na folha 26).
Em 18 de novembro de 2009, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade contra a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo.
O dia da apresentação foi o vigésimo nono dia do prazo concedido para interposição da
reclamação, que é de trinta dias.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.039 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100028/2007-92

Em seu protesto, o contribuinte ataca três aspectos.
O primeiro diz respeito ao princípio da legalidade, que teria restado ofendido em
função da Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005, ter criado restrição a direito não prevista na
Lei n° 9.249, de 1995. Sustenta que o ato administrativo inovou, restringindo e limitando o
exercício do direito de compensar. Por tal motivo, a disposição do art. 32 da Instrução Normativa
SRF n° 600, de 2005, seria nula (ilegal) e inaplicável ao caso dos autos.

O segundo aspecto argüido se refere ao período de apuração em que auferidos os
juros pelo contribuinte e pagos os juros aos seus acionistas. Segundo aponta, tais fatos ocorreram
no dia 31 de dezembro de 2006, dentro, portanto, do ano-calendário 2006. O encaminhamento da
declaração de compensação em 4 de janeiro de 2007 não teria o condão de alterar a natureza do
débito e do crédito indicados naquele documento como relativos ao ano-calendário de 2006.
Salienta que a quitação (compensação) do débito fiscal se deu em estreita observância do prazo
de recolhimento preconizado pela legislação (terceiro dia útil da semana subseqüente).
O terceiro e último aspecto levantado ataca a utilização da Instrução Normativa
SRF n° 600, de 2005. O contribuinte entende que o correto seria a aplicação ao caso da Instrução
Normativa SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008 (art. 40), tendo em vista a data em que
adotado o despacho decisório. Teria sido aplicada norma administrativa não mais em vigor,
afrontando as regras insculpidas nos arts. 100, 101 e 103 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966, o Código Tributário Nacional - CTN. Como a Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005,
não mais estava em vigor na data em que adotado o despacho, a não-homologação seria
infundada.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 10-24.633 (e-fl. 60 ), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
Juros sobre o capital próprio. Compensação.
A pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real pode
compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a
título de juros sobre o capital próprio com o imposto de renda a ser retido sobre
verbas pagas por ela sob o mesmo título, desde que a compensação seja operada
no mesmo ano-calendário e formalizada por via de declaração da compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 70 e seguintes),
no qual repisa os argumentos de fato e de direito expostos na manifestação de inconformidade,
ou seja:
1. Que a limitação temporal Para apresentação da DCOMP prevista na IN
600/2005 está em desacordo com a legislação pertinente;
2. Que recebeu rendimentos a título de Juros sobre capital próprio no ano de
2005 tendo sido retido na fonte IR correspondente;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.039 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100028/2007-92

3. Que também pagou JSCP aos seus acionistas, retendo o IRRF dentro do
ano-calendário 2005, sendo que o prazo para pagamento deste IRRF retido
é de 04/01/2007, mesma data em que foi apresentada a DCOMP aqui
analisada;

Ao final, requer o provimento do seu recurso
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 06/05/2010 conforme e-fls. 69;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 04/06/2010 conforme e-
fls. 70
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Resta claro nos autos, que a discussão se prende ao fato de que o requerente
protocolou a Declaração de Compensação - em formulário (e-fls. 02), onde declarou a
compensação de débito no valor de R$ 33.479,93 referente a Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre juros sobre capital próprio creditado a seus acionistas no decorrer do ano-calendário
de 2005 , utilizando com crédito o valor retido de IRRF de seus rendimentos também de
juros sobre capital próprio, durante o ano-calendário de 2005.
A discussão aqui travada centra-se na dúvida se o artigo 32 da instrução
normativa 600/2005 (abaixo transcrito) permite a compensação apenas se a DCOMP for
transmitida ou protocolada até último dia do período de apuração do IRPJ, no caso, 31/12/2005.
Art. 32 da IN 600/2005:
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-
calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio
com retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-
calendário da retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito
de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.039 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100028/2007-92

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 26.

§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio,
será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for
o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em
que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput

O acima referido artigo regulamenta o disposto na lei 9.249/1995:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP. [...]
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I – antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II – tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4o; [...]
§6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, o imposto de que trata o §2o poderá ainda ser compensado com o
retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

O entendimento da autoridade-fiscal, corroborada pela decisão da DRJ, é que a
declaração de compensação deveria ser transmitida (no caso da DCOMP eletrônica) ou
protocolada na RFB (no caso da dcomp em papel) até o dia 31/12/2005.
Antes de expor meu entendimento sobre o caso, apresento abaixo julgados que
considero representativos do pensamento majoritário neste Conselho quanto ao tema.
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 2010 COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO. TEMPESTIVIDADE. É facultado ao contribuinte
compensar crédito de IR-Fonte incidente sobre receitas recebidas de Juros sobre
Capital Próprio com débito próprio de IR-Fonte sobre o pagamento de Juros
sobre Capital Próprio, podendo a respectiva DCOMP ser apresentada até o dia
de vencimento do imposto. (Processo no 15251.720031/201591. Acórdão no
1201002.703. Sessão de 23/01/2019. Relator Luis Henrique Marotti Toselli)
Segunda Turma ordinária da Primeira Seção:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.039 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100028/2007-92

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
APURAÇÃO DURANTE O ANO-CALENDÁRIO. LIMITE TEMPORAL
PARA SOLICITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção,
utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título
de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. Sendo que
o limite temporal para a solicitação da compensação é até o último dia previsto
para o recolhimento do imposto relativo aquele ano-calendário. Assim, tendo o
IRRF sido retido no dia 28/12/2004 e este imposto poderia ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à ocorrência do fato gerador, o prazo
para a interposição do pedido de compensação foi até 05/01/2005. (Processo no
16098.000094/2007-08. Acórdão no 2202-001.970. Sessão de 15/08/2012.
Relator Nelson Mallmann)

Esta própria Segunda Turma extraordinária também já decidiu no mesmo sentido
recentemente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2006 COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO (JCP). LIMITE TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE
APRESENTAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
EM
ANO-CALENDÁRIO
DISTINTO, DESDE QUE O CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO
MESMO ANO-CALENDÁRIO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de IRFonte incidente sobre
receitas recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IRFonte
sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva
DCOMP ser apresentada até o dia de vencimento do imposto. (Processo
11065.100027/2007-48. Acórdão1002-000.799. Relator: MARCELO JOSE
LUZ DE MACEDO)

Portanto, os julgamentos proferidos por este CARF, em sua maioria, bem como o
posicionamentos das autoridades-fiscais da RFB, assim como também as próprias teses de defesa
dos advogados que militam na seara tributária nos levam a entender que a questão se resume em
concordar ou discordar de uma interpretação oficial da Receita Federal sobre a data limite de
transmissão da DCOMP de JSCP. E isto é provocado pelo comportamento automático do
software PERDCOMP que não permitia (à época dos fatos) a transmissão de DCOMP após o dia
31 de dezembro do ano-calendário da retenção do IRRF. De fato, se o software não permite a
transmissão, e sendo o software PERDCOMP homologado pela RFB, essa proibição deveria
representar o pensamento oficial da RFB quanto ao tema.
No entanto, não é o que se verifica na legislação.
A recorrente tentou transmitir o PER/DCOMP no dia 03/01/2007 (e-fls. 4), tendo
recebido a mensagem de erro “O crédito desta declaração só pode ser compensado dentro do seu
respectivo Período de apuração”.
Vigia à época a Instrução Normativa 598 de 28 de dezembro de 2006 foi editada
para instituir o programa PERDCOMP 2.0. no seu artigo 2, inciso V prevê a possibilidade de
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.039 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100028/2007-92

utilização do programa PERDCOMP para transmissão de declaração de compensação que se
refira a crédito de retenção de JSCP quanto se pretende compensar débito da mesma natureza, ou
mesmo código de receita, desde que o recolhimento tenha ocorrido a menos de cinco anos.
Vejamos:
Art. 1o Aprovar o Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação versão 2.0 (PER/DCOMP 2.0).

Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que
desejar utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições administrados pelo órgão ou ser restituído ou ressarcido desses
valores deverá encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de
Compensação, Pedido Eletrônico de Restituição ou Pedido Eletrônico de
Ressarcimento gerados a partir do Programa PER/DCOMP 2.0, nas seguintes
hipóteses:
[...]
VI - tratando-se de Declaração de Compensação apresentada por pessoa
jurídica, caso o crédito do sujeito passivo se refira a IRRF de juros sobre o
capital próprio relativo ao exercício de 1996 ou posterior, arrecadado
mediante o código de receita 5706 ou 9453 há menos de cinco anos, e o
débito do sujeito passivo se refira a IRRF de juros sobre o capital próprio
relacionado a um desses códigos; e
[...]
Art. 3o Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1o de janeiro de 2006.
Art. 4o Ficam formalmente revogadas, sem interrupção de sua força normativa,
as Instruções Normativas SRF no 517, de 25 de fevereiro de 2005, e no 535, de 8
de abril de 2005.

Portanto, a instrução normativa, assinada pelo Secretaria da RFB à época, não
deixa dúvidas quanto a permissão de realizar a compensação aqui analisa pelo prazo de cinco
anos a contar da data da arrecadação (aqui na acepção de retenção), e obviamente, desde que
débito e crédito se refiram ao mesmo ano-calendário e códigos de receita 5706 ou 9453.
Deste modo, o limite temporal previsto na lei 9.249/1995 diz respeito ao período
de apuração e não a data da transmissão da declaração de compensação. O encontro de contas
(compensação) entre o valor que o contribuinte teve retido de seus JSCP rcebidos e o valor que
deve recolher após ter retido JSCP pagos aos seus acionistas só pode ocorrer entre valores
correspondentes ao mesmo ano-calendário, e pelo prazo de cinco anos a contar de retenção,
conforme claramente esclarecido e autorizado pela instrução normativa RFB 598/2005.
Considerando que a análise do crédito pleiteado restringiu-se à admissibilidade da
declaração de compensação, devem os presentes autos retornar à unidade de origem da RFB para
que seja analisada a sua liquidez e certeza, devendo ser dada à contribuinte a possibilidade de
apresentar as provas que possui, se assim desejar.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário apresentado pelo contribuinte para determinar o retorno dos autos à Delegacia de
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.039 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100028/2007-92

Origem para que seja analisado efetivamente o direito creditório, a qual pode, inclusive,
determinar a realização de diligências, em busca da verdade material, para um melhor
entendimento do crédito indicado no pedido de compensação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Relator

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital